Tribunal: TJES
Processo: 5015566-65.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015566-65.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ELIEZER DE SOUZA NETO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE SUPLEMENTAR. PRELIMINARES REJEITADAS. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. CLADRIBINA (MAVENCLAD). EXCLUSÃO CONTRATUAL EXPRESSAMENTE PREVISTA. NEGATIVA LÍCITA. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela operadora de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando o fornecimento do medicamento CLADRIBINA 10 MG (MAVENCLAD) ao agravado, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questão em discussão: (i) definir se a negativa de fornecimento do medicamento Cladribina 10 MG (Mavenclad) pelo plano de saúde é abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação de saúde suplementar permite a exclusão de cobertura para medicamentos de uso domiciliar, conforme o artigo 10, VI, da Lei 9.656/98, salvo exceções expressamente previstas, como antineoplásicos orais e medicação assistida (home care).

O medicamento Cladribina 10 MG (Mavenclad) não está incluído no rol de cobertura obrigatória da ANS para planos de saúde, nem se enquadra nas exceções legais que impõem a obrigatoriedade do custeio.

A concessão do primeiro ciclo do tratamento pelo plano de saúde decorreu de mera liberalidade da operadora e não vincula a continuidade do custeio, não configurando violação à boa-fé objetiva ou venire contra factum proprium.

A negativa de cobertura do medicamento não configura abusividade, pois se trata de exclusão contratual autorizada por lei, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A decisão recorrida deve ser reformada, pois não há comprovação da probabilidade do direito do agravado ao custeio do medicamento pelo plano de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde não está obrigada a custear medicamento de uso domiciliar que não se enquadre nas exceções previstas na Lei 9.656/98 e no rol da ANS.

A concessão prévia do medicamento por liberalidade da operadora não gera direito adquirido à continuidade do fornecimento.

A negativa de cobertura de medicamento de uso domiciliar, quando expressamente prevista no contrato e autorizada pela legislação vigente, não configura abusividade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.656/98, art. 10, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.987.867/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 15/08/2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.981.905/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 15/08/2022; STJ, REsp nº 2.181.284-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão proferida nos autos da ação ordinária movida por Eliezer de Souza Neto, a qual deferiu a tutela de urgência determinando o fornecimento do medicamento CLADRIBINA 10 MG (MAVENCLAD), conforme prescrição médica, sob pena de multa diária.

Nas razões recursais, sustenta a operadora de saúde, em suma, que o contrato em questão não prevê a concessão do medicamento pleiteado pelo agravado, que é de uso domiciliar, conforme prevê a Lei 9656/98. Afirma que faz-se necessária a imediata concessão de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que há risco de dano à Agravante iminente e grave, pois se mantida a decisão agravada, a UNIMED Vitória deverá arcar com os custos de fornecimento de medicamento de alto custo sem cobertura contratual e sem comprovação de eficácia.

Decisão ao evento 11470647 recebendo o recurso no pretendido efeito suspensivo.

Agravo Interno
interposto pela parte agravada Eliezer de Souza Neto alegando, em suma:
(i)
a existência de legítima expectativa de continuidade do tratamento, uma vez que a operadora autorizou e custeou o primeiro ciclo do medicamento, criando um direito adquirido ao agravante (fundamentação baseada na boa-fé objetiva e na vedação ao comportamento contraditório –
venire contra factum proprium
);
(ii)
a abusividade da negativa da operadora, diante do caráter essencial do medicamento para o controle da progressão da enfermidade, sendo vedado ao plano de saúde a interrupção arbitrária do tratamento já iniciado;
(iii)
a impossibilidade de devolução dos valores eventualmente pagos pela operadora, uma vez que o tratamento já foi realizado, amparado por decisão judicial liminar, sendo incabível qualquer condenação ao reembolso dos custos do medicamento;
(iv)
a perda superveniente do objeto, em razão da integral realização do tratamento, o que conduziria à extinção do processo sem resolução de mérito.

Em contrarrazões, a Unimed Vitória pugna pela manutenção da decisão monocrática e pelo não conhecimento do agravo interno, sustentando, preliminarmente, a falta de preparo recursal, uma vez que o agravante não recolheu as custas processuais no momento da interposição do recurso. No mérito, alega que: (i) a concessão do primeiro ciclo do medicamento decorreu de mera liberalidade da operadora, não havendo previsão legal ou contratual que imponha a continuidade do fornecimento; (ii) o medicamento não se enquadra nas hipóteses excepcionais de cobertura obrigatória previstas na legislação dos planos de saúde, uma vez que se trata de medicamento de uso domiciliar, cuja exclusão de cobertura é expressamente permitida pelo artigo 10, VI, da Lei 9.656/98; (iii) a decisão monocrática deve ser mantida, pois não há comprovação da probabilidade do direito do agravante de obter o custeio do medicamento pelo plano de saúde; (iv) não há que se falar em perda superveniente do objeto da ação, pois a obrigação da operadora de plano de saúde nunca existiu, razão pela qual persiste a necessidade de julgamento do mérito.

1. Da perda do objeto do Agravo Interno – julgamento prejudicado.

Inicialmente, destaco que, muito embora a decisão liminar proferida pelo Relator no agravo de instrumento (que defere ou indefere a antecipação da tutela recursal ou o efeito suspensivo), outrora irrecorrível no CPC/1973 (art. 527, parágrafo único), integrada por decisão que julgou aclaratórios, seja agora passível de impugnação pela via do
agravo interno
(arts. 1.021 e 1.070, ambos do CPC/2015), na hipótese
sub examine
, todavia,
reputo prejudicado o seu processamento
.

Isto porque, os autos já se encontram em plenas condições para imediato julgamento do
mérito
, se tornando, assim, desnecessária a análise da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso por esta colenda Câmara, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual, considerando que a sua manutenção passará essencialmente pelo resultado deste julgamento e, especialmente, porque as teses nele ventiladas serão apreciadas nesta oportunidade por este órgão colegiado.

De fato, a esta altura, o pronunciamento unipessoal gerador da interposição do agravo interno será substituído pela manifestação colegiada e definitiva desta Corte Julgadora acerca do agravo de instrumento, desvelando a perda superveniente do interesse recursal do agravo interno
1
.

Assim, passo ao exame do agravo de instrumento, sem deixar de me atentar para os fundamentos invocados no Agravo Interno julgado prejudicado.

2.
Da preliminar aventada de ausência de preparo do Agravo Interno.

É cediço que o preparo recursal é requisito de admissibilidade dos recursos, conforme previsão expressa no artigo
1.007 do Código de Processo Civil
, excetuadas as hipóteses de gratuidade da justiça. No entanto, na presente hipótese, resta configurada a perda do interesse recursal do agravo interno, como prefalado, o que impõe o seu reconhecimento como prejudicado, não se justificando obrigar ao agravado a recolher as custas de peça que está sendo admitida como mero expediente de defesa do agravo de instrumento.

Esse entendimento encontra respaldo nos princípios da
instrumentalidade das formas
,
economia processual
e
celeridade
, evitando a imposição de um ônus desnecessário à parte recorrente.

Assim,
rejeito
a preliminar aventada.

3.
Da preliminar de perda do objeto do Agravo de Instrumento.

Aduz a parte agravada que houve perda do objeto do Agravo de Instrumento e, inclusive, da ação, porquanto já recebeu e concluiu seu tratamento com a medicação indicada, ao seu ver, não havendo mais lide a ser solucionada.

Não lhe assiste razão. O argumento do agravado de que já recebeu e concluiu seu tratamento com a medicação indicada não implica necessariamente a extinção do objeto do agravo de instrumento, tampouco da ação principal, inexistindo, por sinal, pedido nesse sentido ao juízo de primeira instância. Isso porque a controvérsia jurídica persiste em relação a diversos aspectos do litígio, como (i) a responsabilidade da operadora de saúde pelo custeio do medicamento; (ii) a possibilidade de devolução dos valores acaso a operadora tenha custeado o medicamento em sede de tutela precária de urgência e mais tarde se reconhecer a ilegalidade do custeio; (iii) eventual condenação da operadora de saúde em dano moral (pedido formulado na inicial do agravado), caso se reconheça por indevida a negativa.

O reconhecimento da perda do objeto somente se justifica quando não mais subsistirem os efeitos jurídicos da decisão recorrida, o que não ocorre quando há questões pendentes de resolução, como a análise da obrigação do plano de saúde de fornecer ou reembolsar tratamento médico.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar aventada. É como voto.

4. Do mérito Recursal.

O propósito recursal consiste analisar a obrigação de a operadora de plano de saúde custear medicamento
CLADRIBINA 10 MG (MAVENCLAD)
indicado para o tratamento da doença “Esclerose Múltipla Forma Remitente Recorrente (CID G35)”, tendo o autor e agravado sido diagnosticado desde dezembro de 2022, por meio de análise neurofisiológica e de neuroimagem.

Relatou o recorrido em sua exordial que vem sendo assistido pelo neurologista Alexandre Marreco de Oliveira, especialista e referência na enfermidade em questão, o qual prescreveu o uso do fármaco CLADRIBINA 10MG (MAVENCLAD) para estabilizar sua doença. Informou que o tratamento consiste em dois ciclos, dos quais o primeiro já foi realizado sob autorização e custeio do plano de saúde, sendo necessário segundo ciclo para impedir a regressão clínica.

Esclareceu o agravado, que inicialmente a operadora agravante autorizou a administração do medicamento para o 1º ciclo em 03/05/2023, todavia, ao solicitar a autorização para o 2º ciclo do medicamento concedido anteriormente, o plano demandado negou sob a justificativa de que o tratamento não estaria sendo coberto pelo plano.

Todavia, coo já havia esclarecido em minha decisão preambular de feitos, o CLADRIBINA, é um medicamento de
uso domiciliar
, podendo ser adquirido e administrado em ambiente externo da unidade de saúde, e nesta hipótese, a operadora de plano de saúde não está compelida ao custeio do tratamento médico.

Sobre o tema, o art. 10, VI, da Lei 9.656/98
exclui
da cobertura assistencial mínima prestada pelas operadoras de planos de saúde o fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar, ressalvados os medicamentos antineoplásicos, incluindo aqueles para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes, e os medicamentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar.

Portanto, permite-se a exclusão assistencial do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, definidos como aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente
externo ao de unidade de saúde
, com exceção dos medicamentos para
tratamento do câncer
e medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes, e nos casos de
internação domiciliar em substituição à internação hospitalar
(Subseção I. Do Plano-Referência. Art. 20, VI, Resolução Normativa nº 428/2017).

A hipótese em exame,
a priori,
não se trata das exceções legais citadas, tratando-se de medicamento de uso oral, em comprimidos, sem auxílio médico, e domiciliar, conforme consta em sua bula, que pode ser consultada na internet, e como se infere do laudo médico que prescreve o fármaco.

Trata-se, ao menos em cognição superficial que me cabe neste momento, de limitação/exclusão contratual autorizadas por Lei, não se verificando a abusividade da negativa do plano de saúde. Nesse sentido, inclusive é a jurisprudência da Corte de Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. COBERTURA EXCEPCIONAL. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte,
"É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde,
salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021)" (REsp 1.692.938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 4/5/2021). 2. Fundamentada nos julgamentos dos EREsp n. 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, da SEGUNDA SEÇÃO, ocorridos em 8.6.2022, a QUARTA TURMA decidiu recentemente que "o rol da ANS é, em regra, taxativo - ressalvadas excepcionalidades verificadas, através de critérios técnicos, no caso concreto. Precedentes" (AgInt no REsp n. 1.918.404/SP, relator Ministro Marco Buzzi, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.987.867/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.) .

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE FÁRMACOS DE USO DOMICILIAR NÃO PREVISTOS EM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E QUE NÃO CORRESPONDEM A ANTINEOPLÁSICOS ORAIS E CORRELACIONADOS À MEDICAÇÃO ASSISTIDA, NEM AOS CONSTANTES DO ROL DA ANS. DEVER DE COBERTURA AFASTADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)
2.
É lícita a recusa de cobertura de medicamento de uso domiciliar que não se enquadre como antineoplásico oral, de controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes, a medicação assistida (home care) e os constantes do correspondente rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), ficando ressalvadas apenas as hipóteses de pagamento por liberalidade da operadora ou por força de previsão no contrato principal ou acessório do plano de saúde.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.981.905/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.). (AgInt no REsp n. 1.981.905/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DIABETES. EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO DE GLICOSE. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. EXCEÇÃO. TRATAMENTO DOMICILIAR. EQUIPAMENTO NÃO LIGADO A ATO CIRÚRGICO. RECUSA DE COBERTURA DEVIDA. 1.
Segundo a jurisprudência desta Corte, é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim
. 2. Hipótese em que são pleiteados equipamentos para monitoramento de glicose, os quais são caracterizados como tratamento domiciliar, porquanto podem ser adquiridos diretamente pelo paciente em farmácias de acesso público, para ser autoadministrado por ele em seu ambiente domiciliar, sem a necessidade de intervenção médica, razão pela qual é devida a recusa de cobertura. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.964.771/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022.).

Recentemente, a Ministra Nancy Andrigui, relatora do REsp 2181284-SP, de forma monocrática, negou provimento ao recurso especial interposto por beneficiário de plano de saúde, o qual pretendia compelir a sua operadora de saúde a fornecer o mesmo medicamento ora pretendido CLADRIBINA, frisando que,
nem mesmo quando cumpridos os requisitos do
§ 13 do art. 10 da Lei 9.656/1998
estaria o plano de saúde obrigado a fornecer medicamento de uso domiciliar fora das exceções legais
. Vejamos a fundamentação da Ministra do c.STJ para desprover o recurso, verbis:

“RECURSO ESPECIAL Nº 2181284 - SP (2024/0423711-9). EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE MEDICAMENTO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR NÃO LISTADO NO ROL DA ANS. NEGATIVA DE CUSTEIO. POSSIBILIDADE. 1. (...)
3. Segundo a jurisprudência desta Corte, é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim
. Precedentes. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido.

DECISÃO

(...)

Está clara, portanto, a intenção do legislador, expressa desde a edição da Lei 9.656/1998, de excluir os medicamentos de uso domiciliar da cobertura obrigatória imposta às operadoras de plano de saúde; por esse motivo, inclusive, de lá para cá, algumas exceções a essa regra foram sendo acrescentadas à Lei. Logo, é a partir dessa premissa que deve ser interpretado o § 13 do art. 10 da Lei 9.656/1998.

Nessa toada, a regra - geral - que impõe a obrigação de cobertura de tratamento ou procedimento não listado no rol da ANS (§ 13) não alcança as exceções - peculiares - previstas nos incisos do caput do art. 10 da Lei 9.656/1998.

A mesma lei não pode excluir da operadora uma obrigação (art. 10, VI) e, depois, impô-la o seu cumprimento (art. 10, § 13). Voltando a Carlos Maximiliano, essas duas regras devem ser interpretadas como "partes de um só todo, destinadas a complementarem-se mutuamente" (obra citada, p. 111).

Dessa forma, salvo nas hipóteses estabelecidas na lei, no contrato ou em norma regulamentar, não pode a operadora ser obrigada à cobertura de medicamento de uso domiciliar, ainda que preenchidos os requisitos do § 13 do art. 10 da Lei 9.656/1998.

Aliás, não fosse assim, estariam as operadoras obrigadas a prestar assistência farmacológica a um significativo número de beneficiários, portadores de doenças crônicas, para cujo tratamento há, no mercado, medicamentos de uso domiciliar de comprovada eficácia, nos moldes do que exige o inciso I do § 13 do art. 10 da Lei 9.656/1998.

Assim, conclui-se que, exceto nas hipóteses expressamente previstas na lei, contrato ou regulamentação, as operadoras de planos de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamentos para uso domiciliar, ainda que sejam atendidos os requisitos do § 13 do art. 10 da Lei 9.656/1998.

Além disso,
a jurisprudência consolidada de ambas as Turmas da Segunda Seção reafirma a licitude da exclusão, no âmbito da Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar
, exceto nos casos de antineoplásicos orais (e correlacionados), medicação assistida (home care), e aqueles incluídos no rol da ANS para esse fim. Precedentes: AgInt no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.964.771/RS, Terceira Turma, DJe de 8/9/2022; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.860.635/MS, Terceira Turma, DJe de 20/12/2023; AgInt no AREsp n. 2.310.638/TO, Quarta Turma, DJe de 14/9/2023.
Desse modo, a exclusão de cobertura determinada pelo acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência consolidada da Corte Superior de Justiça, não merecendo reforma, portanto.

Forte nessas razões, com fundamento no art. 932, III e IV, "a", do CPC, bem como na Súmula 568/STJ, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso especial e, nessa extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO.” Grifei.

Outrossim, esclareço que existe Diretriz de Utilização (DUT) da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), publicada em 2021 para o tratamento da esclerose múltipla (EM), enfermidade que acomete o agravado (DUT nº 65.13)
2
.

A DUT é um critério estabelecido pela ANS que define as condições em que o plano de saúde custeia um procedimento. A mencionada DUT prevê como de cobertura obrigatória pelos planos de saúde do medicamento
Natalizumabe
para pacientes com Esclerose Múltipla Recorrente-Remitente grave em rápida evolução, quando preenchidos os critérios ali previstos. Também prevê cobertura obrigatória para os medicamentos
Alentuzumabe ou Ocrelizumabe
(subsidiariamente ao natalizumabe, e preenchidos os critérios estabelecidos), para tratamento da E.M. Em Setembro de 2023, a ANS incorporou ao seu rol o medicamento “ofatumumabe” (nome comercial Kesimpta), também indicado para tratamento da E.M em adultos.

Contudo, não há notícias de incorporação
pela ANS
do medicamento Cladribina pretendido pelo agravado,
reforçando que o seu fornecimento pelo plano de saúde não é obrigatório.
O Ministério da Saúde publicou a Portaria Nº 62/2023 no Diário Oficial da União em outubro de 2023, incorporando a cladribina oral ao SUS.

Ao menos em âmbito de cognição deste agravo de instrumento, penso que a concessão do medicamento pretendido, no 1º ciclo do tratamento, pelo plano de saúde, realizada, a priori, por mera liberalidade e sem amparo em obrigação legal ou contratual, não gera para a operadora o dever de continuar fornecendo o medicamento. O fornecimento realizado de forma voluntária não constitui alteração ou ampliação das obrigações previamente estabelecidas no contrato, tampouco cria obrigação jurídica vinculante.

Por fim, sustentou o agravado que, diante da conclusão do tratamento com o medicamento Cladribina 10mg, seria inviável a repetição dos valores eventualmente pagos pela operadora, sob o argumento de que a obrigação foi imposta por decisão judicial liminar e, portanto, não caberia qualquer condenação ao reembolso. Todavia, tal questão extrapola os limites do agravo de instrumento, pois não foi objeto da decisão agravada, tampouco foi submetida à análise do Juízo de origem. Dessa forma, não pode ser conhecida e examinada por este órgão colegiado, sob pena de indevida supressão de instância, já que em momento algum houve qualquer deliberação (ou mesmo pedido da operadora agravante nesta ou na primeira instância) sobre a eventual devolução dos valores despendidos.

Assim, reitero a conclusão externada em minha decisão sobre efeitos, e apesar de compreender e me solidarizar com a enfermidade que acomete o agravado, a ausência de demonstração da probabilidade do direito impede a manutenção da tutela de urgência concedida na decisão agravada.

Pelo exposto, conheço e
dou provimento
ao agravo de instrumento, a fim de revogar a tutela de urgência deferida na decisão recorrida. Agravo Interno prejudicado.

É como voto.

1
Em harmonia com este posicionamento, os Egrégios Tribunais pátrios têm concluído que
“Julgado o próprio agravo de instrumento na mesma sessão, prejudicado está o julgamento do agravo interno.”
(Agravo Nº 70080298540, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 07/05/2019), bem como que
“O julgamento simultâneo do recurso de agravo de instrumento acarreta a perda do objeto do agravo interno que lhe seja dependente, em razão de superveniente falta de interesse recursal.”
(TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.19.014668-8/002, Relator(a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/05/0019, publicação da súmula em 09/05/2019).

2

https://www.gov.br/ans/pt-br/arquivos/assuntos/consumidor/o-que-seu-plano-deve-cobrir/Anexo_II_DUT_2021_RN_465.2021_TEA.AL.pdf
. Acesso em 12/03/2025.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.